Tribunal: TJPA
Processo: 0802368-74.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802368-74.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: JOSE ILSON CORREA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0802368-74.2026.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA.

PACIENTE: JOSE ILSON CORREA FARIAS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

Processo originário nº: 0809129-81.2023.8.14.0015.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus preventivo impetrado contra ato judicial que, em sentença condenatória, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua prisão preventiva, apesar de ter fixado o regime aberto para o cumprimento da pena. A defesa alega, em suma: a) incompatibilidade manifesta entre a custódia cautelar (regime fechado) e o regime de cumprimento de pena fixado (aberto); b) violação aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade; e c) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se a manutenção da prisão preventiva, mais gravosa que a própria sanção penal imposta na sentença (regime aberto), configura constrangimento ilegal. Verificar se a decisão que negou o direito de apelar em liberdade, ao remeter aos fundamentos da decretação anterior da prisão, atende ao dever de fundamentação contemporânea e se a medida se sustenta diante da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir:

3. A manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. A medida cautelar não pode ser mais severa que a própria condenação, sob pena de violação direta aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, fixado regime diverso do fechado, a manutenção da prisão preventiva representa constrangimento ilegal, salvo em situações excepcionalíssimas, não demonstradas no caso concreto.

5. A decisão que nega o direito de recorrer em liberdade deve apresentar fundamentação concreta e atual, não bastando a mera remissão aos motivos que anteriormente justificaram a prisão. No caso, a situação fática se alterou com a prolação da sentença, que reconheceu ser o regime aberto o adequado para a ressocialização do apenado.

6. Configurado o constrangimento ilegal, impõe-se a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, permitindo-lhe aguardar o trânsito em julgado em liberdade, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas, se necessárias.

IV. Dispositivo:

7. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, 312, 315, 316 e 648, I, do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - HC 189837; STF - HC 220219; STJ - RHC 175216; STJ - RHC 68013.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA em favor de
JOSE ILSON CORREA FARIAS
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que, nos autos do Processo nº 0809129-81.2023.8.14.0015, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi condenado pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) à pena de
05 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial aberto
, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (ID 33500392).

Sustenta o impetrante, em síntese (ID 33500390), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta que a decisão que manteve sua custódia cautelar é incompatível com o regime de cumprimento de pena fixado na sentença, violando os princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade. Alega que a medida cautelar se tornou mais gravosa que a própria sanção definitiva e que a decisão carece de fundamentação idônea.

Em decisão liminar (ID 33512507), indeferi o pedido por não vislumbrar, em cognição sumária, os requisitos autorizadores.

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID 33530454), confirmando os atos processuais e justificando a manutenção da prisão na garantia da ordem pública e para proteção da vítima.

A douta Procuradora de Justiça, Amélia Satomi Igarashi, na condição de custos legis, manifestou-se pelo
conhecimento e concessão definitiva da ordem
(ID 33847000), por entender que a manutenção da prisão em regime mais gravoso que o fixado na sentença configura constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se a manutenção da prisão preventiva do paciente, após a prolação de sentença condenatória que lhe fixou o regime aberto, configura constrangimento ilegal.

Após detida análise dos autos, e em linha com o parecer ministerial, adianto que a
ordem deve ser concedida
.

A impetração articula tese defensiva que, examinada à luz dos documentos e da jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, demonstra a insubsistência da custódia cautelar.

1. Da Violação aos Princípios da Homogeneidade e da Proporcionalidade

O vício central que macula a manutenção da custódia do paciente reside na manifesta
incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença condenatória
(ID 33500392).

O magistrado de primeiro grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, manteve uma medida cautelar (prisão preventiva) que, na prática, impõe ao paciente um regime (fechado) muito mais severo do que aquele que o próprio Estado-Juiz, após aprofundada análise de mérito, considerou adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: o
regime aberto
.

Tal situação fere de morte o
princípio da homogeneidade
, segundo o qual a medida cautelar não pode ser mais gravosa que a própria sanção penal que se espera ao final do processo. Manter o paciente preso preventivamente, enquanto a sentença lhe faculta o cumprimento da pena em liberdade (ainda que com condições), é uma contradição lógica e jurídica que atenta contra a
razoabilidade
e a
proporcionalidade
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em reconhecer o constrangimento ilegal em casos como o presente:

A manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado
, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. (STF - HC: 189837 MS, Relator: Ministro EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021) – destaquei.

Não obstante as instâncias ordinárias tenham feito menção a elementos concretos do caso a fim de justificar a segregação cautelar,
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incompatível a fixação do regime aberto com a manutenção da prisão preventiva.
(STJ - AgRg no RHC: 175216 RS, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023) – destaquei.

Portanto, a decisão que manteve a prisão do paciente, mesmo após condená-lo ao regime aberto, é ilegal por violação direta a princípios basilares do processo penal.

2. Da Ausência de Fundamentação Idônea para a Manutenção da Prisão

A decisão que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade (ID 33500392) limitou-se a remeter aos fundamentos da decisão anterior que decretou a prisão preventiva (ID 33500392), afirmando que a situação fática não se alterou.

Contudo, a prolação da sentença condenatória é, por si só, um fato novo e juridicamente relevante, que exige uma reavaliação da necessidade da custódia. Ao fixar o regime aberto, o próprio juízo sentenciante concluiu que a liberdade do réu, sob as condições daquele regime, não representa um risco que justifique o encarceramento.

Manter a prisão com base nos mesmos fundamentos de antes, ignorando a nova realidade processual, esvazia o conteúdo da própria sentença e viola o dever de fundamentação contemporânea das decisões judiciais, conforme exigido pelo art. 315, § 1º, do CPP.

3. Do Parecer Favorável da Procuradoria de Justiça

Corroborando a tese de ilegalidade, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 33847000), opinou pela concessão da ordem, destacando que "não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva, em razão da imposição na sentença de regime penal menos gravoso que o fechado, pois importaria em violação direta e imediata ao direito de ir e vir do condenado por ilegalidade flagrante".

A concordância do órgão ministerial, como fiscal da ordem jurídica, reforça a evidência do constrangimento ilegal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus impetrada em favor de
JOSE ILSON CORREA FARIAS
, para
revogar a prisão preventiva
decretada em seu desfavor nos autos do Processo nº 0809129-81.2023.8.14.0015, garantindo-lhe o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade.

Expeça-se o competente
salvo-conduto
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 26/02/2026